Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CONFIGURADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABÍVEL. TERMO INICIAL DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DA DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. ACORDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatada a ocorrência de vício no acórdão sobre o termo inicial da incidência do indébito, os embargos de declaração da autora devem ser acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para redefinir a data.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios para considerar a data do diagnóstico da doença e início da incidência do indébito tributário como o dia 21/03/2023.